Tribunal: TCU
Processo: 010.074/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9470/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 9o da Resolução-TCU 353/2023, em considerar prejudicado o exame dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos efeitos financeiros antes da apreciação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.074/2024-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Francisco de Souza (XXX.232.444-XX); Antonio Lopes de Souza (XXX.829.647-XX); Guy de Mello Rego (XXX.823.004-XX); Osmano Rodrigues de Souza (XXX.207.502-XX); Otaviano Marcolino da Silva (XXX.442.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.